Tribunal: TJSP
Processo: 3004082-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS -CADIN.

- Não suspendendo a exigibilidade do débito, o seguro garantia não impede a inscrição do nome do devedor no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades

Ementa:
AGRAVO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO INFORMATIVO DOS CRÉDITOS NÃO QUITADOS DE ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS -CADIN.

- Não suspendendo a exigibilidade do débito, o seguro garantia não impede a inscrição do nome do devedor no cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais (arg. art. 8o da Lei paulista 12.799/2008, de 11-1). Sem embargo, o seguro garantia viabiliza que não se recuse a expedição de certificado fiscal positivo com eficácia do negativo (arg. do art. 206 do Código tributário nacional).

- Sendo possível, na espécie, a cobrança judicial do débito inscrito em dívida ativa, não se avista a pertinência concomitante do protesto para a satisfação do versado crédito tributário. Faltante interesse jurídico legítimo em dada atuação prejudicial a outrem, tem-se a dissociação entre o exercício pretendido e a finalidade social para a qual se destina o direito correspondente. Caso em que se avista ofensa do disposto no art. 805 do Código de processo civil.

Provimento parcial do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo apenas para admitir a inscrição do nome da agravada no Cadin paulista, obstando-se, contudo, o protesto do débito sub examine.